Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708481-02.2024.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Processos referidos: ação penal n. 0704344-93.2023.8.07.0005 e pedido de prisão preventiva n. 0704345-78.2023.8.07.0005. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Cláudio César Vitório Portela)) que o paciente foi preso preventivamente em 22-abril-2023 e encontra-se preso até os dias atuais (há mais de 300 dias), sem que tenha sequer sido designada a audiência de instrução referente à primeira fase do Tribunal do Júri, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Argumentou que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5-março-2024, mas, posteriormente, foi cancelada e até o momento não há data definitiva para a sua realização. Diante da elasticidade da prisão, sem que tenha sequer sido designada audiência, a Defesa requereu a revogação da prisão, mas o pleito foi indeferido, em 16-fevereiro-2024. Pontuou que não há justa causa para fundamentar a manutenção da ordem de prisão do paciente, quer em face da r. decisão que determinou a ordem de prisão, cujo seus fundamentos não mais se fazem presentes, quer em face da r. decisão que se ataca, a que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Salientou que o paciente é primário, possui residência fixa e é um jovem menor de 21 (vinte e um) anos de idade, e não há nenhum motivo concreto que demonstre que sua liberdade colocará em risco à ordem pública, sendo cabíveis, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente, colaciona-se o teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 56488000): No dia 16 de março de 2023, por volta de 23h35min, na Quadra 10/20, em frente à base do GTOP, em Planaltina-DF, MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo Matheuzinho, de maneira voluntária, consciente e com inequívoca vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo em Mauro de Souza Oliveira, causando-lhe a morte, conforme laudo de exame cadavérico de ID: 155643206. O delito foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciado agiu para não ter de devolver uma arma de fogo que a ele havia sido entregue por Mauro, no entremeio de ações delitivas, para ser guardada. O crime foi cometido mediante outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois MATHEUS, que executava atividades delitivas para Mauro, atraiu a vítima para fora de sua residência para matá-lo, rompendo o vínculo de confiança estabelecido entre eles e surpreendendo a vítima. Mauro era uma das lideranças da Gangue do Pombal e tinha cooptado, como um de seus funcionários, na função “correria”, MATHEUS. Uma das incumbências de MATHEUS na atividade era guardar substâncias entorpecentes e uma espingarda, calibre 12, de Mauro. Contudo, houve discordâncias e Mauro e MATHEUS se desentenderam por causa dessa arma de fogo. Assim, em virtude dessa briga, para não ter de devolver a arma ou pagar a quantia a ela correspondente, MATHEUS decidiu matar Mauro. Então, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, MATHEUS atraiu a vítima Mauro de Souza Oliveira para sair de casa. Quando Mauro saiu, começou a descer a rua, oportunidade em que MATHEUS correu em sua direção e, empunhando uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra ele. Após, MATHEUS fugiu em direção à via que dá acesso à garagem Piracicabana. A vítima Mauro, baleada, ainda conseguiu se aproximar do posto da GTOP, onde caiu desfalecida e morreu. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal. Em razão dos fatos, após representação da autoridade policial da 31aDPDF e requerimento do Ministério Público, em 4-maio-2023 foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0704345-78.2023.8.07.0005 (ID 157514466 da ação penal referência), sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Confira-se o teor do “decisum”: Trata-se de representação, formulada pela Autoridade Policial da 31a DPDF, pela decretação da prisão preventiva de MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo “Mateuzinho”. Informa o Delegado que há inquérito policial instaurado no âmbito daquela DP, visando apurar crime de homicídio duplamente qualificado, fato este ocorrido em 26/3/2023, por volta das 23h40, na Quadra 10/20, via pública, em frente a Base do GTOP34 (PMDF), Setor Residencial Leste II, Planaltina-DF, ocasião em que Mauro de Souza Oliveira foi alvejado por disparos de arma de fogo, vindo a falecer em decorrência dos disparos. Sustenta o Delegado de Polícia haver suficientes indícios de que o ora representado, qualificado acima, foi o responsável pela prática do referido crime, na forma do artigo epigrafado no cabeçalho desta decisão. Por fim, discorre sobre a necessidade da segregação cautelar do suposto autor do crime, como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O feito veio instruído com cópia da ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito (cadavérico), termos de declarações colhidas no âmbito da Delegacia e relatório investigativo, bem como outros documentos que compõe o inquérito policial. Folha de antecedentes penais juntada ao feito. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento de medida constritiva (ID 154752667). É o relato do necessário. DECIDO. A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 312, parágrafo único, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente demonstrados nos autos, mormente pela ocorrência policial, termos de declarações, relatório investigativo, bem como pelo laudo exame de corpo de delito. O crime atribuído ao representado – homicídio duplamente qualificado – se deu, em tese, na modalidade dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos. Sendo, pois, permitida a custódia cautelar, no presente caso, passo a analisar a necessidade da constrição provisória. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o caso é de imediata segregação cautelar do indiciado. De fato, a ordem pública – consistente na tranquilidade e no sossego da população local – se mostra em risco com a liberdade do investigado. Com efeito, chama atenção a gravidade, in concreto, do homicídio em questão, tudo a evidenciar frieza extrema e periculosidade exacerbada do representado. Conforme consta dos autos, vítima e representado eram conhecidos entre si, inclusive, ambos seriam supostos integrantes de associação criminosa, “Gangue do Pombal”, a qual vem tendo forte atuação nos últimos meses na cidade de Planaltina. O delito teria sido praticado mediante dissimulação, pois “Mateuzinho” teria se aproveitado justamente do fato de ser amigo de Mauro para se aproximar dele sem qualquer suspeita, vindo a praticar, em tese, o delito sacando sua arma de fogo repentinamente e efetuar os disparos contra o ofendido. Segundo consta da representação, a perícia recolheu no local 9 estojos deflagrados de arma de fogo calibre .380, circunstância a indicar que foram efetuados vários disparos no local do crime. Neste ponto, aliás, chama atenção também a ousadia e completo destemor do autor do crime, pois teria efetuado inúmeros disparos, assassinando a vítima, em local próximo a uma base operacional do Grupo Tático da PMDF (GTOP), tudo a indicar periculosidade extrema do autor do delito, que não teve a menor preocupação em efetuar tantos disparos nas proximidades de uma base que abriga Policiais Militares do DF. Por fim, o crime teria sido praticado no contexto de “Guerra de Gangues”, outro fator que está a indicar a imediata segregação cautelar do representado como forma de restaurar a tranquilidade e o sossego da população local, a qual vive em pânico com os conflitos armados travados por essas “Gangues” que aterrorizam a cidade e, não raras vezes, acabam vitimando pessoas inocentes. Conforme descrito pela Autoridade Policial: “(...) Vale acrescentar que o presente crime foi cometido no contexto de atual “guerra” entre os membros da gangue do pombal, deflagrada após diversas prisões de traficantes e da morte de MARILÂNDIA, sendo que esta era testemunha em prisões realizadas e foi morta por tal motivo. Ademais, encontra-se em curso atentados envolvendo os criminosos, causando pânico na comunidade e completa desordem social. Dessa forma, uma resposta rápida e eficaz, qual seja, a prisão inicial de MATHEUS, já demonstra que os órgãos de controle social, não se intimidam com ações do tipo, sendo que inclusive intensificará a repressão ao tráfico de drogas, principalmente nas proximidades das escolas, bom como investigação para coibir o retorno das atividades da “gangue do pombal” com mortes na região, como ocorria outrora (...)” Tal contexto, com se vê, está a exigir uma pronta e eficaz resposta do poder jurisdicional, visando restaurar a tranquilidade e o sossego da população local, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça. Por fim, conforme restou consignado pelo relatório investigativo, MATHEUS está com paradeiro desconhecido, não tendo sido localizado nem mesmo pelos investigadores da Polícia Civil. Nesse ponto, aliás, consta depoimento testemunhal nos autos, tendo tal testemunha afirmado que: “(...) QUE no bairro todos já sabem que MATHEUS é o autor; QUE inclusive MATHEUS, o qual era sempre visto no bairro e morava no local fugiu e desde então ninguém sabe o paradeiro dele, nem os familiares (...)”. Nesse contexto, sua prisão preventiva também é medida imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal. Todas essas razões e fundamentos lançados acima não deixam dúvidas quanto à ineficácia, no presente caso, das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, mostrando-se, portanto, a imposição da medida processual extrema como a única capaz de resguardar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal. É o que faço! Por todo o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA, vulgo “Mateuzinho”, o que faço visando resguardar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Confiro à presente decisão força de mandado de prisão preventiva. (Grifos nossos). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 22-abril-2023. A necessidade da manutenção do decreto prisional foi reavaliada em 26-setembro-2023 e em 9-janeiro-2024 (IDs 172952505 e 183115311 da ação referência, respectivamente). Requerida a revogação da prisão, em 16-fevereiro-2024, a autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, indeferiu o pedido. Na oportunidade afastou a alegação de excesso de prazo e trouxe na fundamentação do “decisum” um breve relato do trâmite processual até então. Ainda, justificou o motivo da redesignação da audiência (antes designada para o dia 5-março-2024 – ID 56488001) e determinou a designação de data para audiência de instrução com a maior brevidade possível. Confira-se (ID 56487979): Trata-se de pedido de relaxamento e/ou revogação de prisão cautelar, formulado pela Defesa de MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA (petição de ID 186084166). Nos presentes autos, MATHEUS HENRIQUE está denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal). O feito está em trâmite regular, com o réu já citado e apresentada resposta escrita, estando pendente apenas a designação de data para a instrução. No pedido ora em análise, a Defesa do réu sustenta, em breve síntese, que não se mostram presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar. Alega que o réu é primário e possui residência fixa. Aduza, ainda, excesso de prazo na constrição preventiva, razão pela qual pleiteia o relaxamento da medida processual extrema, com a substituição medidas cautelares diversas da prisão. Transcreve arrazoado jurídico – lei, doutrina e jurisprudência – em abono às suas alegações. Indo os autos ao Ministério Público, o Parquet oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 132627640). Relatei o necessário. Passo a decidir, no que faço para indeferir o pleito. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva Neste ponto, merece destaque a gravidade da suposta conduta delitiva, mostrando-se de todo pertinente rememorar o seguinte trecho da decisão que impôs e medida processual extrema: “(...) segundo consta da representação, a perícia recolheu no local 9 estojos deflagrados de arma de fogo calibre .380, circunstância a indicar que foram efetuados vários disparos no local do crime. Neste ponto, aliás, chama atenção também a ousadia e completo destemor do autor do crime, pois teria efetuado inúmeros disparos, assassinando a vítima, em local próximo a uma base operacional do Grupo Tático da PMDF (GTOP), tudo a indicar periculosidade extrema do autor do delito, que não teve a menor preocupação em efetuar tantos disparos nas proximidades de uma base que abriga Policiais Militares do DF. Por fim, o crime teria sido praticado no contexto de “Guerra de Gangues”, outro fator que está a indicar a imediata segregação cautelar do representado como forma de restaurar a tranquilidade e o sossego da população local, a qual vive em pânico com os conflitos armados travados por essas “Gangues” que aterrorizam a cidade e, não raras vezes, acabam vitimando pessoas inocentes”. Trata-se, portanto, de fato delitivo de acentuada gravidade, estando a decisão amparada em elementos concretos dos autos, e não há surgimento de fato novo apto infirmar tais fundamentos e ensejar a reconsideração da medida (art. 316 do CPP), não sendo o caso de revogação da prisão preventiva. Quanto a alegação de primariedade e residência fixa, certo é que tais fatores, “per si” não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto: “2. É firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1157706, 07217744920188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Demais disso, embora o réu seja tecnicamente primário, até por ser pessoa extremamente jovem (possuía apenas 18 à época do fato), certo é que, além da presente ação penal pelo crime de homicídio duplamente qualificado, já responde um outro processo criminal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Autos no 0705253-38.2023.8.07.0005), valendo destacar que sua prisão em flagrante por portar arma de fogo ilegalmente naqueles autos se deu cerca de um mês depois do suposto homicídio aqui apurado, praticado justamente com emprego de arma de fogo, tudo a indicar que sua prisão preventiva é medida extremamente aconselhável para evitar reiteração delitiva. Pleito de relaxamento da prisão preventiva Quanto ao alegado excesso de prazo na custódia cautelar, cumpre ressaltar que o relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução processual somente deve ocorrer quando demonstrado atuação desidiosa por parte do Magistrado ou do Órgão de acusação, valendo ressaltar ainda que os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética, devendo serem analisados à luz das circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar está havendo atuação deliberadamente morosa por parte dos Órgãos Estatais. Esse é o entendimento jurisprudencial hodierno. Nesse sentido, precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça. “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) Omissis 3. Assim, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 123.022/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). “(...) 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 4. O processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 657.458/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). No presente caso, não há que se falar em desídia deste Juízo, ou mesmo do Órgão Acusatório, na condução do feito. O processo está aguardando apenas a instrução, a qual chegou a ser designada para o dia 5/3/2024, mas acabou sendo cancelada por conta de readequação da pauta deste Juízo em decorrência do trâmite de vários outros processos com réus igualmente presos, valendo ressaltar que este Juízo tem envidado esforços para o regular e célere andamento dos processos, mormente com réus presos. Nova data para instrução será designada com a maior brevidade possível, dentro da pauta disponível desta serventia judicial. Diante desse contexto, não vislumbro qualquer atuação desidiosa por parte deste Juízo, ou do Órgão Acusatório, na condução do feito, de modo a justificar imediato relaxamento da prisão preventiva, a qual se mostra extremamente necessária para a tranquilidade e o sossego da população local. Posto isso, INDEFIRO o pleito deduzido. Designe-se data para audiência de instrução com a maior brevidade possível. (Grifos nossos). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente MATHEUS HENRIQUE que teria ceifado a vida de seu conhecido, supostamente integrante da sua mesma “gangue”, em contexto de “guerra de gangues”. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que este somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, conforme consta na última decisão da autoridade apontada como coatora, o feito vem tramitando de forma regular, houve necessidade de reagendamento da audiência e foi determinada a designação de nova data com maior brevidade possível. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator